Tribunal: CARF
Processo: 10120.722081/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722081/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.541 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
LEANDRO RODRIGUES CARRIJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 78 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 01201/00024/2014 (fls. 03), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 72.916,25,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722081/2014-01
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722081/2014-01

concernente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora calculados até 17/03/2014, incidentes sobre o imóvel “Fazenda Ressacão” (NIRF
7.495.404-0), com área total declarada de 628,0 ha, situado no município de Ouvidor - GO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 09/11, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 13/26.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada de pastagens (626,0 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$
50.000,00 (R$ 79,62/ha), arbitrando-o em R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha) embasado no
SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,15 %
para 4,70 %, pela redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 33.723,18 (fls.07).
Cientificado em 24/03/2014 (AR de fls. 69), o contribuinte apresentou em
14/04/2014 a impugnação de fls. 35/38, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
49/67, alegando, em síntese:
(a) Em resposta à intimação inicial, a declaração da Agrodefesa anexada informava a
inexistência de rebanho no imóvel em 2008, sem seu conhecimento; a devida retificação
da Agência e os documentos do rebanho próprio e de arrendamento, comprovam a efetiva
produtividade total do imóvel.
(b) Ao final, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, requer seja
acolhida a presente impugnação, para anular o lançamento reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-073.644 (fls. 78 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito
tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens declarada para o ITR/2009 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2008, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722081/2014-01

Por não ter sido expressamente contestado nos autos, o arbitramento do VTN para o
ITR/2009 é considerado matéria não impugnada, nos termos da legislação processual
vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou, em síntese, os
seguintes motivos e que delimitam o objeto do debate recursal:
1. A área de pastagens, informada na DITR/2009 (626,0 ha), foi glosada integralmente pela
autoridade fiscal, por falta dos comprovantes requeridos na intimação inicial (fls. 09/11),
tais como fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referente ao ano base de 2008.
2. No entanto, o recorrente pretende que a área glosada seja restabelecida, com base nos
documentos anexados às fls. 57/67, alegando a existência de rebanho bovino no imóvel em
2008 suficiente para justificá-la.
3. Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser aceita
está sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de
pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel (0,50 cab/ha), a ser considerada no grau de
utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
4. A declaração e as fichas de controle de vacinação (fls. 57/61), expedidas pela
AGRODEFESA/GO, com 150 bovinos vacinados em 03/05/2008 e 04/11/2008, formam o
conjunto probatório da existência desses animais no imóvel no ano-base de 2008,
suficiente para restabelecer uma área de pastagem de 300,0 ha para o ITR/2009,
considerando-se o referido índice de lotação mínima (0,50 cab/ha).
5. No entanto, o comprovante de vacinação dos bovinos do arrendatário refere-se a imóvel e
município diferentes (fls. 64) e o contrato de locação de pastagem (fls. 65/67) é
considerado insuficiente, para comprovar seu rebanho em 2008 no imóvel arrendado.
6. Dessa forma, com base em comprovantes hábeis da existência de 150 bovinos em média
no imóvel, no ano-base de 2008, entendo que deva ser restabelecida parcialmente a área de
pastagens declarada (300,0 ha), para o ITR/2009, no teor da citada legislação.
7. Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não impugnada
o arbitramento do VTN em R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), com base no SIPT/RFB para
o ITR/2009, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação do art. 1o da
Lei no 8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997.
8. Portanto, observado o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972 e com base nas provas
documentais trazidas aos autos, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado, R$
719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), e restabelecida em parte a área de pastagens glosada,
alterando-a de 0,0 ha para 300,0 ha, com a conseqüente redução da alíquota de cálculo e
do imposto suplementar apurado às fls.07, para o ITR/2009.
9. Diante do exposto, voto no sentido de se julgar procedente em parte a impugnação ao
lançamento questionado, constituído pela notificação/anexos de fls. 03/08, para manter o
VTN arbitrado, de R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), e restabelecer em parte a área de
pastagens glosada, alterando-a de 0,0 ha para 300,0 ha, com a conseqüente redução da
alíquota de cálculo e do imposto suplementar apurado para o ITR/2009, de R$ 33.723,18
para R$ 23.655,63, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de
75,0% e juros de mora, na forma da legislação vigente.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 92 e ss), apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
1. O recorrente impugna o capítulo do Acórdão 03-073.644, da Primeira Turma da DRJ/BSB,
apresentada no processo administrativo tributário em epígrafe, sob o título de "DO VTN
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722081/2014-01

ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA", uma vez que arbitrou a base de cálculo
do imposto lançado em quantia superior à realidade da época.
2. É que o auditor fiscal que julgou a impugnação, arbitrou o VTN pelo valor de R$
1.345,08/ha, valor não condizente com a realidade dos fatos e que deve ser reformado por
este corpo de julgadores.
3. Essa em síntese, a pretensão recursal do recorrente, que busca a revisão do lançamento, em
especial no critério quantitativo da regra matriz, em razão do arbitramento da base de
cálculo em quantia não condizente com a realidade do presente caso.
4. Lado outro, tem-se que o processo administrativo tributário deve buscar sempre a verdade
material, com o intuito de conferir se durante a fase de lançamento fiscal houve ou não
(des)respespeito ao princípio da legalidade tributária e administrativa (lançamento).
5. O formalismo não deve ser entrave à produção de provas e ao direito de influir de forma
efetiva no processo pelo contribuinte sob pena de se sobrepor a forma pela matéria.
6. Na espécie, para comprovar suas alegações realizadas neste recurso voluntário, o
contribuinte junta aos autos do processo, documentos obtidos junto à Prefeitura Municipal
de Ouvidor e que, por motivo de caso fortuito, não teve acesso dentro do prazo de
impugnação.
7. Com efeito, requer a (re)análise do lançamento ora impugnado, por ser abusivo, tendo em
vista a diferença existente entre o valor arbitrado e aquele previsto em documento oficial.
8. Os documentos juntados ao presente recurso revelam que o valor arbitrado pela
Administração Pública se mostra elevado em relação ao valor de mercado das terras
naquela região.
9. Note, por oportuno, que o Município de Ouvidor, onde o imóvel rural tributado se localiza,
editou a Lei 500/2011, instituindo a Paula de valores para fins de ITR (documento
incluso).
10. Não perca de vista que, dos valores apresentados pelo referido veículo normativo,
encontra-se o valor médio por hectare no caso de campo, no importe de R$ 441,00. Vale
dizer: em 2011, o valor da terra nua do referido imóvel era de R$ 441,00 por hectare.
11. Sendo assim, nos anos anteriores, não pode se apresentar para tributação valores acima
deste previsto em lei, ainda mais nos termos daquele valor arbitrado pela Autoridade
Fazendária, que ultrapassa e muito o valor previsto na referida legislação.
12. Esse o quadro, requer seja reformada a decisão de primeira instância e anulado o auto de
infração ora impugnado, para reduzir o valor arbitrado em termos condizentes com a
realidade do ano de 2009 e da região onde o imóvel se encontra localizado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722081/2014-01

Conforme narrado, a autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de
pastagens (626,0 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$ 50.000,00 (R$ 79,62/ha),
arbitrando-o em R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha) embasado no SIPT/RFB, com o conseqüente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,15 % para 4,70 %, pela redução do GU
de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 33.723,18 (fls.07).
Em sua impugnação (fls. 35 e ss), o contribuinte manifestou seu inconformismo
apenas no tocante à glosa da área de pastagens que fora glosada, integralmente, pela autoridade
fiscal, por falta dos comprovantes requeridos na intimação inicial, tais como como fichas de
vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de produtor. Quedou-
se, portanto, inerte no tocante ao arbitramento do VTN em R$ 719.110,24. Tal fato foi, inclusive,
constatado pela DRJ em seu voto:
Do VTN Arbitrado - Matéria não Impugnada.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN em R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), com base no
SIPT/RFB para o ITR/2009, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com
redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997.
Portanto, observado o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972 e com base nas
provas documentais trazidas aos autos, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado,
R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), e restabelecida em parte a área de pastagens glosada,
alterando-a de 0,0 ha para 300,0 ha, com a conseqüente redução da alíquota de cálculo
e do imposto suplementar apurado às fls.07, para o ITR/2009, conforme demonstrado a
seguir: [...]
Em seu apelo recursal (fls. 92 e ss), o recorrente, por sua vez, inaugura seu
inconformismo em relação ao arbitramento do VTN em R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), com
base no SIPT/RFB para o ITR/2009.
Pois bem. Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar,
claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão prevista nos artigos 15 e 16, inc. III, ambos
do Decreto no 70.235/72, com suas alterações posteriores, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifos nossos)
Para além do exposto, conforme consta no art. 17, do Decreto n° 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. E, ainda, cabe destacar que o litígio se instaura com a impugnação (art. 14, do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722081/2014-01

Decreto n° 70.235/72), e não com a apresentação de eventuais respostas aos atos anteriores ao
lançamento.
Nesse sentido, sobre o inconformismo do contribuinte em relação ao VTN
arbitrado pela fiscalização, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que o recorrente
não suscitou essa questão em sua impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe para
evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação a matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado.
Dessa forma, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, que considerou não
contestado o arbitramento do VTN em R$ 719.110,24 (R$ 1.145,08/ha), com base no SIPT/RFB
para o ITR/2009, tratando-se de matéria, portanto, definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, na forma do art. 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital